Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009913-29.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORIVAL JOVINO ALVES - CPF: 024.557.138-81 (EMBARGADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), CLAUDELIR SALETE PASCOAL - CPF: 580.842.079-20 (EMBARGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDELIR SALETE PASCOAL (EMBARGADO), LORIVAL JOVINO ALVES - CPF: 024.557.138-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - COSSEGURO – RESPONSABILIDADE DAS SEGURADORAS NOS LIMITES DAS RESPECTIVAS PARTICIPAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DAS LIMITAÇÕES – DEVER DE INFORMAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOBRIGADA – DIREITO DE REGRESSO – OMISSÃO SUPRIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que, impõe-se a condenação da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face da coobrigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Na hipótese, a embargante fala em omissão, ao argumento de que este colegiado não se pronunciou a respeito da existência do cosseguro, de maneira que a condenação da requerida deveria ser limitada ao percentual de participação na apólice securitária.

Menciona ainda omissão, na medida em que o Acórdão deixou de observar que a segurada preencheu a proposta do contrato de seguro de vida omitindo informações acerca da doença que a acometia, o que configura má-fé e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar.

Posto isso, pugna para que sejam sanados os vícios apontados.

Certificado o decurso do prazo para o embargado apresentar contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 192397669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

Na hipótese, razão assiste à embargante tão somente acerca da ausência de pronunciamento referente à existência de cosseguro.

Isso porque, a decisão foi clara ao dispor “
que não restou comprovado nos autos a má-fé da segurada e, ainda, que a seguradora assumiu o risco do negócio ao receber pelo prêmio do seguro sem sequer exigir exames médicos anteriores à contratação. “

Com efeito, no Acórdão embargado, de fato, não há menção ao cosseguro noticiado pela requerida em sua peça defensiva, fato devidamente demonstrado no certificado de seguro colacionado à id. de n. 181385360.

Ocorre que, como consabido, para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, o que não ocorre nos autos.

É que, da análise do documento supracitado – certificado de seguro -, verifica-se que a cláusula definidora dos percentuais de responsabilidade de cada uma das seguradoras integrantes do grupo está anotada em letras minúsculas, sem qualquer destaque que facilite a sua identificação.

Nesse contexto, não há por onde limitar a responsabilidade da requerida ora embargante à cobertura securitária nos limites de sua participação, ressalvada a ela, o direito de regresso em face das demais coobrigadas.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
(N.U 0042356-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. A apelação interposta pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita dispensa o recolhimento das despesas de porte e remessa. O laudo pericial não deixa dúvida alguma a respeito da total incapacidade da autora, que foi submetida a cirurgia de "artrodese coluna lombar" e está "impossibilitada para a atividade que exercia" e "não pode fazer esforço físico". A autora participa de seguro em grupo, estipulado pelo empregador, com vigência a partir de 1998 e cobertura para incapacidade total e permanente. A autora não escondeu a sua incapacidade e não emitiu à seguradora qualquer declaração falsa. Aceitando a ré o cosseguro de apólice que já estava em vigor e que dava cobertura ao evento, não pode se furtar ao pagamento da indenização, porque não se trata de contratação nova e menos ainda levada a efeito pelas declarações da segurada.
Como regra, a responsabilidade do cossegurador é limitada pela quota declarada no contrato. No caso, a ré deveria responder por 25% do capital segurado. É o que está anotado em letras pequenas ao pé do certificado de seguro. O documento que a ré emitiu e entregou à autora não é claro a respeito da responsabilidade limitada do cossegurador.
Basta ver que o certificado do seguro foi emitido com o timbre destacado da ré, levando a autora a crer que somente a ré responde pelo seguro. O referido documento não informa corretamente o segurado a respeito da divisão de responsabilidade e a marca da ré em destaque autoriza a entender que, ao contrário do que efetivamente ocorreu, a ré era a seguradora líder, porque o seu nome foi grafado em primeiro lugar. Nas manifestações da autora percebe-se que ela ignora a existência da COSESP, imaginando que a ré tomou o lugar da outra, o que comprova a deficiente informação do consumidor.
Logo, deve ser imposta a responsabilidade solidária da ré ao pagamento da indenização integral prevista na apólice, ressalvado o seu direito de regresso contra a seguradora líder. Recurso provido para julgar procedente o pedido.
” (TJ-SP - APL: 42601920068260097 SP 0004260-19.2006.8.26.0097, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 23/02/2011, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2011)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - TABELA SUSEP - MANUAL DO SEGURADO - INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA - PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - COMPLEMENTAÇÃO - NECESSIDADE -
COSSEGURO - MODALIDADE NÃO DEMONSTRADA
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA. Demonstrado que o acidente causou invalidez permanente parcial no segurado, a indenização securitária deve se dar na proporção da lesão prevista na tabela da SUSEP, constante do Manual do Segurado. Quando o pagamento administrativo efetuado não abrange a indenização devida, o segurado faz jus à complementação do valor.
Se não evidenciada a modalidade de cosseguro na hipótese, não há falar em responsabilidade da seguradora limitada à qualquer percentual, máxime quando a própria requerida atuou no pagamento parcial da indenização em sede administrativa.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da complementação da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
”

(TJ-MT - APL: 00167710620078110041 160068/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023